Tribunal: TJSP
Processo: 2284351-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Gratuidade da justiça - Embargos à execução – Pessoa jurídica – Entidade de natureza privada com fins lucrativos – Alegação genérica de dificuldade financeira em razão dos efeitos da pandemia - Súmula no 481 do STJ - Ausência de documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Decisão mantida – Recurso desprovido.